Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000910-90.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA - CPF: 047.892.951-09 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINEIDE MARIA FERREIRA DE MORAES - CPF: 626.875.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000910-90.2024.8.11.0000

REQUERENTE: RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A DIMINUIÇÃO DA PENA:
1.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/2006;
1.2)
INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL;
1.3)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUESTÕES AMPLAMENTE ENFRENTADAS NA SENTENÇA E NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO –
2.1)
ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – INFORMAÇÕES PRETÉRITAS, ALIADAS AO FORTE ODOR DE MACONHA EXALADO DO IMÓVEL – MODIFICAÇÃO DO TEMA (
OVERRULING
) – CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 2017 – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA PARA FAZER RETROAGIR ENTENDIMENTO JURISIPRUDENCIAL BENÉFICO –
2.2)
ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS) PARA 1/6 (UM SEXTO) – PRECEDENTES DO STJ –
AÇÃO EXTINTA EM PARTE E, NA CONHECIDA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo recurso.

“
Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.
” [TJMT, RevCrim. n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021].

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, a nulidade das provas obtidas quando presentes elementos suficientes para o ingresso no imóvel, sobretudo após o recebimento de informações prévias dando conta de que o local funcionava como uma boca de fumo, aliado ao forte odor de maconha sentido pelos agentes de segurança.

A despeito da época dos fatos [2015] e no momento da prolação da sentença [2017], não há se falar em utilização da Revisão Criminal para fazer retroagir o entendimento mais favorável ao requerente, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

“[...]
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.282.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000910-90.2024.8.11.0000

REQUERENTE: RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Revisão Criminal manejada por RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (Especializada em Delitos de Tóxicos), que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

A defesa sustenta que a sentença “
contrariou a Lei Penal e existe circunstância que determina a diminuição especial da pena”
, razão pela qual almeja a procedência da ação para:
1.1)
reconhecer a nulidade do ingresso domiciliar procedido pelos policiais e, por conseguinte, declarar nulas todas as provas obtidas na instrução processual;
1.2)
absolver o revisionando da prática do crime previsto no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que “
nem de longe ficou comprovado o animus associativo entre ele e a corré, com o fim de praticarem o tráfico de drogas”
. Subsidiariamente, verbera a ilegalidade na fixação da reprimenda, porquanto:
2.1)
é inidônea a fundamentação utilizada na primeira fase dosimétrica para negativar a circunstância do artigo 42, da Lei de Drogas, e o aumento empregado é desproporcional;
2.2)
o arrefecimento utilizado na segunda fase, relacionado à confissão espontânea, está em desconformidade “
com

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
;
2.3)
a minorante do tráfico privilegiado foi afastada de forma equivocada, haja vista que o revisionando preenche todos os requisitos para a sua concessão [doc. digital n. 198679156].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da revisional [doc. digital n. 200924164].

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela extinção parcial da ação e, na parte conhecida, pela procedência, em parte, somente para reajustar a fração da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas [doc. digital n. 203911184].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000910-90.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe que:

“
[...] No dia 27 de outubro de 2015, por volta das 17:30hs, uma guarnição da polícia militar recebeu a informação sobre a ocorrência de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua 54, Quadra C, Lote 8, Bairro São João Del Rey, nesta Capital.

Além disso, algumas outras substâncias foram localizadas e apreendidas como 12(doze) frascos de cloridrato de lidocaína; 01(um) frasco de removex; 150(cento e cinquenta) ampolas de epinefrina; 05(cinco) frascos de cloridrato de levobupivacaína e 03(três) frascos de cloridrato de bupivacaína.

A referida residência era locada pela denunciada REGINEIDE que informou que os entorpecentes pertenciam ao denunciado RAFAEL, sendo este sobrinho da proprietária do imóvel locado identificada como Maria Marcia Gonçalves de Amorim e de um dos traficantes conhecidos no bairro como vulgo "Dandão".

Por sua vez, o denunciado RAFAEL assumiu a propriedade das drogas e insumos localizados na moradia da denunciada REGINEIDE, confirmando que foram deixadas por ele no local e seriam destinadas a comercialização, bem como esclareceu que ele pagava a denunciada REGINEIDE mensalmente a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) pelo depósito das drogas.

Afirmou, que os entorpecentes apreendidos foram adquiridos n bairro Residencial Santa Terezinha, em Cuiabá/MT, porém não disse o nome de quem teria lhe fornecido por medo de sofrer represálias, e ainda, afirmo que a sua tia Maria Marcia e o seu tio "Dandão" não possuíam conhecimento referente as drogas, mas somente os denunciados.

O material apreendido foi periciado restando comprovado pelo laudo de constatação nr. 2681/2015 (fls.30/3I) e laudo pericial definitivo n. 3.14.2015.21844-01 (fls.95/100), tratar-se de cocaína, pesando 1,396kg (um quilo e trezentos e noventa e seis centigramas); maconha pesando o total de 218,338kg (duzentos e dezoito quilos e trezentos e trinta e oito gramas); e ácido bórico pesando 1,610kg (um quilo e seiscentos e dez gramas).

Desta forma, comprovou-se que os denunciados REGINEIDE MARIA FERREIRA DE MORAES e RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA, praticaram as condutas típicas de "ter em depósito" e "guardar" drogas proscritas e insumos ou produtos químicos destinados à preparação de drogas, ambos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinada a mercancia, tendo em vista a grande quantidade de drogas, objetos e substâncias apreendidos no interior da moradia.

Não se pode olvidar que os denunciados REGINEIDE MARIA FERREIRA DE MORAES e RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA, cometeram, também, a conduta típica de "associarem-se" de forma estável, permanente e duradoura, a fim de praticar os crimes de "ter em depósito" e "guardar" drogas proscritas e insumos ou produtos químicos destinados à preparação de drogas, porquanto, conforme declarou o denunciado Rafael em seu interrogatório, às fls. 43-IP, tais condutas estavam ocorrendo há aproximadamente cinco meses e perdurariam por mais tempo caso não ocorresse o flagrante.

Destarte, todos os elementos colhidos no inquérito demonstram o mínimo comprobatório acerca da materialidade e da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que dá ensejo a instauração do procedimento criminal.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência, REGINEIDE MARIA FERREIRA DE MORAIS e RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA, como incursos nas penas dos artigos 33, "caput" c/c artigo 35, "caput", ambos da Lei n. 11.343/06”

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória para condenar RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA e REGINEIDE MARIA FERREIRA DE MORAES pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, assim fundamentando:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei 11.343/2006 (artigo 33) encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (fl. 33), e laudos de constatação preliminar (fls. 36/37) e toxicológico definitivo (11s..100/105), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se (citavam de COCAÍNA e MACONHA [...]).

Já a materialidade do crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei de Drogas) por ser de natureza formal, não se exige sua comprovação, mas apenas a existência e quanto a isso, não resta qualquer dúvida, já que comprovado pelo Auto de Prisão Flagrante (fl. 08), Boletim de Ocorrência (fls. 30/31) e, dos depoimentos dos policiais (fls. (19/11 e 13/14).

No que concerne as autorias dos crimes em questão, vejamos o que provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O réu RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

"(...) Que o 'cara' me ofereceu a droga para vender, ele deixou lá comigo pura vender, mas a droga não era de boa qualidade, eu estava tentando sair dela e foi que a polícia achou; Que um rapaz do bairro (Santa "Ferezinha) ofereceu essa quantidade do droga; Que eu peguei (a droga) por R$ 40.000,00; Que eu vendi um lote no grilo, fui e vendi e dei uma parte para ele (...) Que dei R$10.000,00 de entrada na droga (...); Que eu guardei a droga no quarto onde eu morava(...); Que eu já linha vendido um pouco, tinha vendido uns duzentos (...); Que vendi na região lá do (bairro) Tijucal; Que o povo vinha até em mim; (...); Que a dona da quitinete (...) tinha cedido a casa para eu morar; Que a droga estava lá há três meses; Que assumo que é tudo minha (droga); Que eu vendia (...); Que não adianta eu ficar mentindo para a senhora, porque vou ser condenado do mesmo jeito (...); Que eu confirmo que morei e estoquei 400kg de droga na quitinete (...); Que eu só fazia 'entrega’ a noite (...); Que lá, todo mundo fecha a porta cedo, ninguém via (...); Que eu vendia três, cinco, um quilo, não tinha quantidade certa (...); Que quando foi .feita a apreensão eu morava na quitinete; Que vendi a R$ 500,00 o quilo da droga (...); Que faturei R$ 90.000,00 com a droga; Que eu não posso citar o nome do fornecedor Doutor, porque eu estou correndo risco de vida (...); Que tinha tesoura, tinha um rolo, isso dai tinha lá (...)”

A ré REGINEIDE MARIA FERREIRA DE MORAES, quando ouvida juízo, expôs o seguinte:

“(...) QUE (...) cheguei na minha casa e já estava arrombado lá; Que eu morava lá entre 4 a 5 meses; QUE aluguei a casa da Márcia (...); Que a dona Márcia pediu para fechar a casa com banheiro, porque vinha um parente dela (...) ela ia pegar esse quarto com banheiro para essa pessoa usar (...); Que a droga foi encontrada nesse cômodo que foi separado, eu cheguei lá e já estava tudo mexido lá; Que a dona da quitinete que passou uma parede, separando para um parente dela que ia morar lá (...); Que para ir nesse cômodo (...) passava pelo corredor; Que não tomei conta da droga (...); Que quando eu cheguei, a polícia já estava lá, ficavam rindo de mim, zombando e me levaram presa (...); Que o lugar onde encontraram a droga era um quarto da minha casa, que eles fizeram uma parede de tijolo e fecharam (...); Que a dona da quitinete fez a parede e a porta comigo morando lá; Que sempre entrava gente lá; Que entrava de noite, de manhã cedo, mas eu não sabia quem era (...)”

A testemunha, a qual Policial Militar, ABNER JAMES LOPES CAMPOS, quando ouvido em juízo, relatou o seguinte:

"(...) Que no dia dos fatos, o pessoal do Batalhão do Pedra 90 ligou para mim (...), informando sobre um possível ponto de venda de entorpecente, uma quantia grande e solicitaram apoio, visto que lá é uma área perigosa; Que fomos lá e acabamos encontrando todo esse material na casa; Que aparentemente a casa era habitada só na parte da frente; Que a droga estava no fundo, em um cômodo que não tinha ninguém, só a droga, não tinha piso, dava para ver que não tinha ninguém morando ali, mas dava para ver que alguém estava frequentando ali; Que tinha resquícios de que o pessoal estava cortando e embalando a droga (...); Que O quarto onde estava a droga era anexo a casa ao lado, que para entrar no quarto tinha que rodear por trás da casa; Que por dentro da casa não tinha acesso ao quarto onde estava a droga (...); Que a droga estava no chão, empilhada (...) Que o cheiro de maconha era muito forte; Que quem passava ali, não linha como não perceber que não havia droga ali; Que ficamos procurando a droga e estávamos sentindo o cheiro da droga, mas não encontrávamos (...); Que a porta e a janela estavam abertas (...); Que quem morava no fundo da casa provavelmente sentiria o cheiro da droga; Que o cheiro estava muito forte (...); Que a informação que chegou até lá (batalhão) foi de denúncia, sem identificação, fui averiguar e que chegando ao local tive a surpresa de ver a quantidade de droga; (...) Que nas denúncias essa droga seria do vulgo ‘Rafinha’, que é o Rafael; Que na denúncia falava que ele estava morando em uma quitinete em frente a essa casa (...) só que no dia não tinha ninguém lá; Que não encontramos o Rafael quando chegamos; Que levamos a Regineide por ela ser a proprietária da casa; (...) Que além da maconha, encontramos também a pasta-base, tudo junto, embalado, mais os petrechos (...)”

Do mesmo modo, o Policial Militar, CÉSAR TRAVASSO CASARIN, quando ouvido em juízo, declarou o seguinte:

Que tivemos a informação dessa quantia de drogas nessa residência (...); Que deslocamos até essa residência; Que encontramos moradores lá; Que fizemos a vistoria na residência do fundo; Que posteriormente foi feito o arrombamento dessa porta lateral pelo forte odor da maconha lá mesmo; Que o cheiro de maconha estava muito forte, mesmo com a porta trancada; Que encontramos uma pilha de tablete de maconha alí, já n fundo, balança de precisão, tabletes desses já repartidos para divisão, vários plásticos para fazer a montagem de ‘cabeças’ de entorpecentes; (...) Que o local era bem sujo, não era ambiente para moradia; Que no local não tinha cama, geladeira, somente a droga (...); Que o Rafael não estava no local; Que na denúncia falava que a droga seria dele (Rafael) ou do ‘Dandão’, primo dele; Que chegamos até o Rafael porque informações (...) diziam que o ‘Dandão’ estava negociando no Rio de Janeiro para mandar essa droga para lá; Que o Rafael estaria cuidando da droga enquanto o ‘Dandão’ estava fora do Estado; Que o acesso ao quarto onde estavam as drogas eram frequente (...); Que aquele local era um minilaboratório, além de ser um depósito; Que tinha uma parte da Xilocaína que já estava misturada”

A testemunha de defesa, KEZIA KEREN FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, quando ouvida em juízo, declarou o seguinte:

“Que morei com a Regineide (...); Que a casa onde morávamos era totalmente separada do cômodo, não tínhamos a chave do quartinho; Que nunca entramos no quarto; Que o acesso ao cômodo era por fora, pelos fundos, a gente nem tinha acesso; Que no dia que os policiais chegaram lá eu estava no serviço (...);

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Em relação ao acusado RAFAEL APARECIDO QUEIROZ DE AMORIM VEIGA

No tocante à autoria delitiva, a mesma também restou sobejamente comprovada, isto porque o réu, quando interrogado na fase policial e judicial, confessou a prática delitiva, relatando que teria estocado 400KG de entorpecentes e faturado em torno de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), restando ainda os entorpecentes que foram apreendidos, quais sejam, 218,338 KG de MACONHA.

Lado outro, quanto a cocaína encontrada (1,396 kg), embora o acusado tenha negado a propriedade, o certo é que durante a instrução, a defesa não empreendeu diligência alguma para comprovar essa versão.

Sabe-se que qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado. Passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”.

Logo, não tendo a defesa se desincumbido em provar que esta substância não pertencia no acusado, não há o que se falar que não era de sua propriedade.

Com eleito, a confissão livre e espontânea do réu, alinhado com o depoimento judicial dos policiais (...) que participaram da abordagem que culminou em sua prisão em flagrante não deixam dúvidas quanto à sua autoria delitiva.

Denota-se, portanto, que confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas.

[...]

Ademais, cabe ressaltar que a confissão do réu foi ratificada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante.

[...]

Corroborando a versão apresentada pelo acusado na fase extrajudicial, temos o depoimento de sua tia, Maria Márcia Gonçalves, a qual declarou que dias antes do seu sobrinho ter sido preso, o mesmo teria lhe dito sobre a droga, a qual, segundo o mesmo, a coacusada Rosineide tinha conhecimento e inclusive recebia uma renda mensal de R$ 1.000,00 para guardar o entorpecente, confirmando, portanto a declaração do réu perante à autoridade policial.

[...] o policial militar ABNER JAMES LOPES ratificou sua declaração apresentada na Case policial, relatando primeiramente a Forma que decorreu a apreensão e informando que o quarto onde estava a droga era anexo a casa da coacusada, e que o odor que o entorpecente exalava era muito forte, que não tinha como uma pessoa passar pelo local e não perceber que havia droga armazenada, tanto é que, de acordo com ele, a guarnição enquanto procurava a droga, sentia o cheiro da mesma (...).

No mesmo sentido foi o depoimento do PM CÉSAR TRAVASSOS CASARIM, que narrou que o arrombamento da porta onde o entorpecente estava depositado, se deu por conta do odor que vinha do local, acrescentando que o odor era muito forte, mesmo com a porta trancada.

[...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

[...]

Anote-se que em sendo o crime de associação para o tráfico ilícito de drogas delicta facta transeunte, não há que se falar em materialidade delituosa. Ainda, assim, existem nos autos os lermos de apresentação e apreensão, laudos de constatação preliminar e laudos toxicológicos definitivos, conforme citados acima.

Assim, cotejando-se as provas coligidas, também não paira dúvida acerca da autoria e da existência desse injusto penal.

[...]

Saliente-se que o crime de associação para o tráfico de entorpecentes é tipo penal autónomo. Ante o perigo presumido representado pela :associação criminosa em si mesma, a lei incrimina e pune a participação a um grupo de indivíduos dispostos a delinqüir.

[...]

Como já acima demonstrado, nítida está a cumplicidade entre os acusados, uma vez que Regineide residia no local há cerca de cinco meses e esta permitia que Rafael guardasse a droga no cômodo que fazia divisa com sua casa por apenas uma parede, a qual pôde-se concluir que já foi levantada com essa finalidade específica, durante o período que a mesma já residia no local, e em contraprestação, recebia a quantia de R$ 1.000,00 mensais.

[...]

ISTO POSTO [...] JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados [...] nas sanções dos artigos 33,
caput
, c/c o artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006”
(doc. digital n. 198679174 – p. 25/38).

Ato contínuo, no Recurso de Apelação n. 38303/2017, o revisionando buscou sua absolvição quanto à prática do crime de associação para o tráfico e, subsidiariamente, o reajuste da dosimetria que lhe foi imposta; contudo, em julgamento ocorrido no dia 11 de abril de 2018, a 2ª Câmara Criminal desproveu o apelo e manteve incólume o édito condenatório.

Transcrevo excertos do voto do relator – Des. Rondon Bassil Dower Filho – para melhor elucidação da matéria e dos fundamentos vertidos no
decisum
,
verbis:

“II. DA PRETENDIDA ABOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

Em que pesem os argumentos aduzidos pela Defesa do Apelante Rafael, não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. Em verdade, do simples estudo dos autos, sobressai a certeza de que a quantidade de entorpecentes encontrados (218,333 kg de maconha e 1,396 kg de cocaína), aliada à presença de substâncias próprias para o refino e distribuição, evidenciam pelas circunstâncias mencionadas na decisão atacada a participação de várias pessoas, com papéis bem definidos e, diante das provas angariadas no caderno processual, é inconteste que tal associação contava com a participação de Regineide e Rafael, ora Apelantes.

Ademais, conforme exaustivamente demonstrado, as diversas contradições existentes nas declarações dos envolvidos e testemunhas, aliadas a análise do conjunto fático-probatório, demonstram sem sombra de dúvida, a existência do crime de tráfico e associação para o tráfico.

Deste modo, e por todo o exposto, tenho por afastada a possibilidade de absolvição pleiteada conforme as razões invocadas pela douta sentenciante.

III. DA PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O Juízo sentenciante exasperou em 04 anos a pena-base para o crime de tráfico de entorpecentes e assim o fez porque, embora tenha concluído como favoráveis ao Apelante todas as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, levou em consideração a preponderância do art. 42 da Lei n. 11.343/06, no que tange à natureza e à quantidade da droga.

In casu, foram apreendidos 218,333 kg de maconha e 1,396 kg de cocaína, como alhures mencionado, o que, demonstra a elevada reprovabilidade da conduta do Apelante Rafael e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal, uma vez, que a disseminação de tais entorpecentes, causaria irreparáveis prejuízos à Saúde Pública.

[...]

Assim, considerando a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, entendo como razoável e proporcional a fixação da pena-base em 09 anos de reclusão, e a pena de multa em 900 dias.

IV. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART.33 DA LEI 11.343/06

Embora a Defesa pleiteie o reconhecimento da causa de diminuição de pena acima mencionada, na fração de 2/3, por entender que o Apelante faz jus ao benefício, bem como por entender que teria a Magistrada incorrido em bis in idem ao deixar de reconhecer a minorante com fundamento nas circunstâncias da natureza e quantidade da droga, já levadas em consideração na primeira etapa de dosimetria da pena, carece-lhe razão.

Da leitura do decisum, é possível observar que trata-se de aparente equívoco da Defesa, pois a Magistrada em momento algum fundamentou o não reconhecimento da causa de diminuição com base na natureza e quantidade da droga, ao contrário, verifica-se que foi levada em conta a inexistência cumulativa dos requisitos legais, quais sejam, a primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas ou organização criminosa.

Ora, embora a Defesa apregoe que o Apelante é tecnicamente primário, o fato é que ele possui ações penais em curso (fls. 360), pelos crimes tipificados nos arts. 129, §9º, 147, 296, §1º, II, 297 e 299, todos do CP, demonstrando que se dedica a prática criminosa, o que, por óbvio, impossibilita o reconhecimento de bons antecedentes, e, por consequência, afasta a aplicação da sobredita minorante [...]”
(doc. digital n. 198679176).

Como se vê, há elementos suficientes para manter a condenação de RAFAEL pela prática do crime previsto no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O édito condenatório foi respaldado na confissão do próprio revisionando – tanto em sede inquisitiva como em juízo –, nas informações prestadas por sua tia, MÁRCIA [que confirmaram que ele e a coacusada, REGINEIDE, tinham conhecimento da droga e, em conluio, mantinham-na escondida em um cômodo do imóvel desta], como também nas declarações dos policiais militares [os quais relataram que tinham ciência prévia do tráfico de drogas praticado por RAFAEL, especificamente naquela localidade, haja vista que a residência funcionava como um pequeno laboratório para produzir e estocar os estupefacientes].

Também não há se falar que o aumento empregado na primeira fase dosimétrica do crime de tráfico de drogas mostra-se inidôneo e desproporcional, ou que deve ser reconhecida a minorante do artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas.

Em razão da
quantidade expressiva
de estupefacientes apreendidos [
218,333kg
de
maconha
e
1,396kg
de
cocaína
], o juízo sentenciante estava mesmo autorizado, pelo artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, a tomar em conta o fundamento utilizado, de modo que deve ser preservada a negativação.

Também não antevejo a desproporcionalidade no
quantum
eleito para recrudescimento da pena-base [4 (quatro) anos de reclusão].

Digo isso porque e
m situações envolvendo grandes apreensões (mais de 100kg), o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena
até o dobro do mínimo
na primeira fase do cálculo dosimétrico [conf. STJ, AgRg no HC n. 664.488/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; AgRg no REsp n. 1.920.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021].

No tocante à minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não lhe assiste.

Nesse ponto, o juízo singular se valeu da extensa folha de antecedentes do revisionando para reconhecer sua dedicação às atividades criminosas.

Esse era o entendimento que prevalecia, à época da sentença (2017), na jurisprudência do STJ, não sendo possível invocar agora posição que lhe permitiria a obtenção da benesse se os fatos tivessem ocorridos nos dias de hoje.

Obiter dictum
, há que se ponderar ainda que, em contradição aos registros criminais elencados pela defesa, o requerente, à época, possuía contra si o Executivo de Pena n. 3142-20.2012.811.0063 – referente à ação penal n. 1200-50.2012.811.0063 –, no qual teve julgado em seu desfavor a representação pela prática do ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado, que culminou em sua internação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, quando do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, "decidiu que o histórico infracional do Réu pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento". (AgRg no HC n. 823.197/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 2. No caso, embora o agravante seja primário, a minorante foi afastada [...] em razão do histórico infracional do agravante que, por ocasião da prisão em flagrante, em 16/6/2016, contava com 5 execuções de medidas socioeducativas em andamento, de modo que, estando o acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte, não há ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 851.252/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Desse modo, não se põe dúvida que a verdadeira intenção de RAFAEL – nestes pontos específicos – não é rever a condenação alegadamente dissociada das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já amplamente apreciadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

Segundo lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I, in fine, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal, ‘só há
decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação
’”
(Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164).

Trago à baila ensinamento de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena. Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
(Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785).

Em outras palavras “
a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça
”
[1]
, o que não se verifica no caso em apreço.

Colaciono ainda o seguinte aresto desta Turma:

“Para que se caracterize a hipótese de sentença condenatória contrária à evidência nos autos (CPP, art. 621, inciso I), é preciso verificar a total ausência de elementos probatórios capazes de sustentar a condenação, refletindo uma sentença ou acórdão teratológico e desprovido de qualquer liame com as provas produzidas, o que não é o caso dos autos.”
[TJMT, RC n. 1011027-48.2021.8.11.0000, Des. Paulo Da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 07/12/2021].

Pois bem, no que tange aos pedidos remanescentes, convém destacar que
não comporta acolhimento
o pedido para se decretar a ilegalidade da busca domiciliar que culminou na apreensão das drogas e, por conseguinte, a nulidade das provas produzidas na instrução processual.

Segundo se depreende dos autos, os Policiais Militares receberam informações específicas no sentido de que a residência situada à Rua 54, Quadra C, Lote 8, no Bairro São João Del Rey, nesta Capital, funcionava como um depósito de drogas e que RAFAEL estaria ‘guardando’ entorpecentes.

Com base nos dados recebidos, uma equipe se deslocou ao endereço informado e, no local, perceberam forte odor que exalava do interior de um cômodo anexo ao imóvel da coacusada, REGINEIDE.

Por essa razão, entraram e localizaram no quarto lateral – o qual era bastante lúgubre (sujo, sem móveis, eletrodomésticos ou iluminação) – os tabletes de maconha empilhados, as porções de cocaína, além de petrechos para a traficância [plástico-filme, produtos químicos (xilocaína, ácido bórico), etc.].

Destarte, ao reverso do alegado na revisional – no sentido de que a ação policial ocorreu de forma ilegal –, haviam fundadas razões [detectadas por meio de constatação
in loco
, após o recebimento de denúncias anônimas sobre a traficância exercida no imóvel, como também pela subsequente apreensão das drogas] que justificaram a diligência no interior da residência.

Nesse sentido:

“[...] é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
(STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

Noutro giro, merece provimento o pedido para o reajuste da fração empregada para a atenuante da confissão espontânea na dosimetria do crime de
tráfico de drogas
.

A doutrina e a jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...]
(STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

“[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJMT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

Na dosimetria, o juízo singular reconheceu, de fato, a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, porém, arrefeceu a pena-base em 1/12 (um doze avos),
verbis
:

“[...] Diante desses fatos FIXO a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e em 900 (novecentos) dias-multa.

Segunda fase:

Não há agravantes a serem consideradas.

Lado outro, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d.

Por isso, valorando a atenuante de confissão em favor do condenado, REDUZO a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, por isso, encontro a pena de 8 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa [...]”.

Conforme entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). [...] Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/5/2021)”
[STJ, AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023].

Não por outra razão que me valho da fração de 1/6 (um sexto) para diminuir a pena-base [fixada em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa] e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da reprimenda, fixo a reprimenda em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Por fim, tendo em vista a manutenção do crime referente à
associação para o tráfico
[cuja pena foi fixada em
3 (três) anos de reclusão
e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
] e configurado o concurso material de delitos [CP, art. 69], procedo o somatório das penas e fixo-a definitivamente em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa
.

A despeito do reajuste operado, tendo em vista o
quantum
final, a existência de circunstância judicial desfavorável [art. 42, da Lei de Drogas], conservo o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
da presente Revisão Criminal, e, nessa parte, julgo-a
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:

1)

Redimensionar a pena do
crime de tráfico de drogas
imputada à
RAFAEL APARECIDO DE QUEIROZ VEIGA
para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
;

2)

Fixar sua reprimenda definitiva – em razão da manutenção das condenações pelos crimes dos
artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
– em
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
1.450 (mil quatrocentos e cinquenta) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024